Tribunal: TJMT
Processo: 1040245-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1040245-95.2021.8.11.0041
APELANTES: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S.A
APELADO: CARLOS RASSI
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RELIZADO mediante FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que o cedente e o cessionário, na qualidade de integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, este em valor razoável e proporcional, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040245-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS RASSI - CPF: 206.539.051-49 (APELADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RELIZADO
mediante
FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que
o cedente e o cessionário, na qualidade de integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, este em valor razoável e proporcional, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1040245-95.2021.8.11.0041

APELANTES:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

CARLOS RASSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S.A,
contra sentença proferida pela MMa juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
CARLOS RASSI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...) declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento dos descontos, acerca do contrato aqui questionado.

Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 65.453,11 creditada em favor da parte autora (Id. 79523423), para não ensejar seu enriquecimento ilícito, se eximindo esta se apresentar o extrato de sua conta em 24.11.2021 a comprovar que tal quantia não lhe foi creditada.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC” (sic).

O primeiro apelante (
Banco Bradesco S/A
),
pugna pelo acolhimento e provimento integral do presente recurso, a fim de que a sentença combatida seja reformada, culminando na improcedência da demanda original.

Em caráter subsidiário, caso não se entenda pela total improcedência, o Apelante requer a redução do valor da condenação fixada a título de indenização pelos supostos danos morais.

Requer, ademais, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de assegurar a cautela do direito que lhe assiste
(Id. 299334909).

O segundo apelante (
Banco Mercantil do Brasil S/A),
manifesta pela sua ilegitimidade
ad causam
e, quanto ao mérito da causa aduz que, conforme demonstrado em sede de contestação, não há qualquer empréstimo firmado entre a parte Recorrida e o Banco Mercantil do Brasil S/A, visto que o contrato foi cedido ao Banco Bradesco S/A, não tendo o Recorrente qualquer responsabilidade no presente caso.

Afiança que o atual responsável pela relação contratual é o Banco Bradesco S/A, sendo que não há como lançar descontos no benefício do autor, referente a esse empréstimo, sem que haja as devidas formalidades, e o desconto para ser realizado é revestido de formalidade legal que passa pela autorização da parte, não havendo como o INSS lançar descontos sem o contrato devidamente assinado pela parte beneficiária, o que deixa clara a ilegitimidade do Banco Mercantil do Brasil S/A, não devendo o mesmo ser responsabilizado por qualquer dano sofrido pela autora, e que a simples alegação de não reconhecer e responsabilizar o Banco Mercantil não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante das provas de cessão de crédito ao Banco Bradesco S/A.

Com base nessas considerações, o Apelante roga pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência da pretensão. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela improcedência, requer seja reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA, de maneira que a ação seja julgada extinta sem julgamento do mérito em relação ao Recorrente - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - nos termos do art. 485, VI do CPC.

Contrarrazões
ofertadas no Id. 29334912, requerendo o desprovimento do recurso.

Os recorrentes efetuaram o recolhimento dos preparos no Id. 300249390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
os apelantes/requeridos pleiteiam que os apelos sejam recebidos também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco Mercantil recorrente, sob a justificativa de que não faz mais parte da relação jurídica, não sendo, portanto, o agente causador dos supostos danos alegados pela parte autora, tenho que não prospera tal alegação.

Isso porque n
ão há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que
o cedente e o cessionário, na qualidade de integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CARLOS RASSI,
ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que no mês de junho do corrente ano, foi informado via contato telefônico pelo Banco Bradesco, que tentaram fazer um empréstimo consignado em seu nome, porém a empreitada criminosa não obteve sucesso.

Diante disso, o Requerente optou em ir à sua agência bancária para angariar mais informações acerca do ocorrido, quando então foi-lhe entregue uma cópia do documento utilizado pelo criminoso, o qual continha inúmeras informações equivocadas.

Com vistas a garantir sua segurança, o Autor procurou a 2a Delegacia de Polícia desta Capital e registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.161011 (doc. em anexo), relatando integralmente todo o ocorrido.

Diz que no mês do setembro o Requerente percebeu que o valor de seu benefício havia sido depositado a menor que o habitual, então consultou a situação de seu benefício previdenciário por meio do extrato emitido pelo INSS, e constatou que a aludida importância correspondia a uma parcela oriunda de uma “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”.

Relata que compareceu à sede da 2a Requerida, quando, após muita espera, foi informado pelo atendente que havia sido contratado em seu nome, por meio do contrato no 442631616, um empréstimo consignado no valor total de R$ 67.703,41 (sessenta e sete mil e setecentos e três reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (hum mil e quinhentos e noventa reais), por intermédio da 1a Requerida, Banco Mercantil.

Com a descoberta a fraude cometida por criminosos em seu cadastro, o Autor foi orientado pelo atendente a contatar via telefone o mesmo banco, Bradesco, para tentar solucionar o ocorrido, porém não obteve sucesso, conforme se infere pelos protocolos de no 318035676 (10/09/2021), 318135551 (15/09/2021), 318206609 (20/09/2021) e 318295598 (23/09/2021).

Afirma não ter assinado qualquer documento, motivo pelo qual procurou novamente a Delegacia de Polícia e relatou o ocorrido, após recebeu uma notificação emitida pela 1a Requerida informando que o empréstimo consignado, ora discutido, foi cedido ao Banco Bradesco, conforme se atesta pelo referido documento em anexo.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a relação contratual devolvendo-se o indébito em dobro, e indenizando os danos morais ocasionados.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...) declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento dos descontos, acerca do contrato aqui questionado.

Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 65.453,11 creditada em favor da parte autora (Id. 79523423), para não ensejar seu enriquecimento ilícito, se eximindo esta se apresentar o extrato de sua conta em 24.11.2021 a comprovar que tal quantia não lhe foi creditada.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC” (sic).

Inconformados com o teor da sentença, o primeiro requerido/apelante (
Banco Bradesco S/A
) insurge-se contra a r. sentença e pugna pela reforma em sua integralidade, requerendo a validade do negócio jurídico em questão, legitimando a cobrança; e caso mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração (Id. 260301184).

Por sua vez o segundo requerido/apelante
(BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A),
manifesta pela sua ilegitimidade
ad causam
ao argumento que não pode responder por eventuais danos decorrentes de um contrato do qual não faz mais parte, não sendo, portanto, o agente causador dos supostos danos alegados pela parte autora; e, quanto ao mérito da causa, que, conforme demonstrado em sede de contestação, não há qualquer empréstimo firmado entre a parte Recorrida e o Banco Mercantil do Brasil S/A, visto que o contrato foi cedido ao BANCO BRADESCO S/A, não tendo o Recorrente qualquer responsabilidade no presente caso, pois o atual responsável pela relação contratual é o Banco Bradesco S/A.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito supostamente celebrados entre as partes, cujos descontos foram lançados sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” no benefício previdenciário da autora.

Como bem assentado na sentença, o laudo pericial grafotécnico acostado aos autos (Id. 299334897) atestou de forma categórica que as assinaturas questionadas
não
podem ser atribuídas ao Sr. Carlos Rassi.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou elementos probatórios aptos a infirmar o laudo técnico, tampouco demonstrou a autenticidade das contratações, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 373, II, do CPC, bem como do
Tema 1.061
do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, está corretamente reconhecida a falha na prestação dos serviços realizados pelas requeridas, ora recorrente, ante a inexistência de vínculo contratual e, por conseguinte, a ilegalidade dos descontos perpetrados nos proventos previdenciários da autora.

Dessa forma
, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na forma simples, como bem consignado na sentença.

A propósito, segue entendimento da desta Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002190-14.2021.8.11.0029, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LAUDO GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito originado de contrato fraudulento e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo consignado e comprovação de fraude por meio de laudo grafotécnico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação fraudulenta por terceiro enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14 do CDC, que exige a prestação de serviços seguros e adequados aos consumidores. A fraude na contratação do empréstimo, comprovada por laudo grafotécnico, caracteriza falha na prestação do serviço.

O valor fixado para a indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o comprometimento de verba alimentar da autora, bem como os sentimentos de angústia e impotência causados pela conduta da instituição ré.

Ausência de elementos que justifiquem a revisão do montante arbitrado, o qual também atende ao caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da violação e as circunstâncias do caso concreto”.
(N.U 1029012-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por ambos requeridos para manter na íntegra a sentença combatida e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025